Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INQUÉRITO ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. LIMINAR CONFIRMADA. MEDIDAS REVOGADAS.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste risco atual e contemporâneo apto a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se as medidas impostas atendem aos critérios de proporcionalidade e à exigência constitucional de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual e contemporâneo, incompatível com a mera referência a fatos pretéritos.
4. A imposição de medidas protetivas deve observar o princípio da proporcionalidade, especialmente quando interfere no exercício do poder familiar decorrente da guarda compartilhada.
5. A fundamentação judicial que mantém medidas cautelares deve analisar concretamente a persistência do perigo, não sendo suficiente a simples afirmação de ausência de fatos novos.
6. A manutenção das medidas mostra-se desproporcional, por impor severas restrições à liberdade de locomoção e comunicação sem correspondência com a gravidade concreta dos fatos narrados, sobretudo em razão do arquivamento definitivo do inquérito policial por ausência de justa causa.
7. A decisão que manteve as medidas limitou-se a afirmar a inexistência de fatos novos, sem análise concreta da persistência do risco, em afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação criminal julgada procedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 19, 22 a 24; Resolução Conjunta no 05/2020 CNJ/CNMP.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.